Tribunal: TJBA
Processo: 0008348-53.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0008348-53.2004.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

APELAD
A
: MARIA JOSÉ PAIM SANTOS

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA, QUANDO INEXISTENTE O PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador, contra a sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos d
e
Execução Fiscal, ajuizada em 2004, para cobrança de ISS, referente aos exercícios de 1995 a 1997, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a paralisação do feito é atribuível à inércia da Fazenda Pública, ensejando a
ocorrência
da prescrição intercorrente; e estabelecer se a ausência de intimação prévia d
o E
xequente, prevista no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, compromete a validade da sentença que reconhece, de ofício, a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente configura-se, quando o feito permanece inerte por mais cinco anos, por culpa do
E
xequente.

4. A prática de diligências inócuas ou infrutíferas, sem efetiva utilidade para o prosseguimento da
E
xecução, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

5. A alegação de que a morosidade
resultou
do aparato judicial não se sustenta, quando constatada a omissão em indicar elementos mínimos, para viabilizar a efetividade da
E
xecução, como a ausência de localização de bens penhoráveis ou endereço atualizado da
E
xecutada.

6. A Súmula nº 106, do STJ, não se aplica, quando a paralisação decorre da inércia do credor em impulsionar efetivamente o feito.

7. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, para manifestação sobre a prescrição intercorrente, embora prevista no art. 40, § 4º, da LEF, não acarreta nulidade caso não haja demonstração de prejuízo, conforme os princípios da celeridade processual, da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.05.2015; STJ, REsp 1.184.758/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20.05.2010;
STJ, AgRg no REsp 1.157.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.03.2010; TJBA, Apelação Cível nº 0210728-60.2007.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 31.10.2017.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0008348-53.2004.8.05.0001
, oriundos da
9
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelante
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, sendo
Apelad
a

MARIA JOSÉ PAIM SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação.